Tribunal: TJDFT
Processo: 0737601-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Teoria da perda de uma chance. Negligência. Advogado. Possibilidade real de êxito. Ausência de comprovação. Danos morais. Razoabilidade. Proporcionalidade. Sentença mantida.
i.- Caso em exame
1. Cuida-se de ação indenizatória em razão de danos sofridos pela ausência de prestação de serviços advocatícios contratados entre autor e réu. Após decretação de revelia, a ação foi julgada parcialmente procedente, com a condenação do réu à devolução dos valores contratados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
ii.- Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a possibilidade de condenação do réu, com base na teoria da perda de uma chance, ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes da ausência de representação em ação judicial; e
(ii) aferir a o montante indenizatório suficiente à compensação pelos danos morais.
iii.- Razões de decidir
3. A reparação civil fundada na aplicação da teoria da perda de uma chance não pode amparar-se na simples perda de uma remota possibilidade de êxito, mas na frustração da possibilidade real de alcançar um resultado provável.
4. Embora seja possível cogitar que a representação pelo causídico na ação trabalhista poderia evitar ao autor uma condenação, não é possível, com base nos elementos juntados aos presentes autos, verificar as reais possibilidades de êxito naquele processo, visto que, embora tenha juntado cópia dos autos da ação trabalhista, não trouxe nenhum documento a corroborar sua tese de que a condenação era descabida.
5. O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo capaz de realizar a dupla função de compensar razoavelmente o sofrimento e ao mesmo tempo desestimular novas práticas pelo réu.
iv.- Dispositivo
6. Recurso desprovido.